Tribunal: TJDFT
Processo: 0739496-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739496-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo - Funpresp-Exe Agravada: Eliana Silva Oliveira D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0737248-18.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de execução movida por fundação previdenciária em razão do descumprimento de contrato de mútuo. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exeqüente forneceu crédito à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Taguatinga/DF, conforme consta da própria petição inicial (ID 138516879). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 41518748), em síntese, que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes não configura relação de consumo, tendo em vista que a recorrente é constituída como entidade fechada de previdência complementar. Menciona nesse sentido o enunciado no 563 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi eleito pelas partes o foro da circunscrição judiciária de Brasília como competente para dirimir eventual controvérsia decorrente do negócio jurídico celebrado. Conclui, assim, que deve ser confirmada a competência Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para solucionar a controvérsia. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a reforma da decisão impugnada e mantida a competência fixada em favor do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 41520310). É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame de admissibilidade do agravo de instrumento. Em relação à admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição "b", que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O referido posicionamento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Juiz por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo Juiz. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar o processo de origem, tendo em vista a decisão que declinara da competência em favor de uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado, em tese, em caso de postergação para momento posterior. Assim, conheço o agravo de instrumento, diante da excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual o Juízo competente para o processamento da demanda, cuja causa de pedir diz respeito a negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes. A recorrente teve sua criação autorizada pela Lei no 12.618/2012 como entidade fechada de previdência complementar. O enunciado no 563 do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas” (Ressalvam-se os grifos). A despeito de no caso em exame a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes ter como origem a celebração de negócio jurídico consistente em mútuo, o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que as regras previstas no CDC não devem ser aplicadas para solucionar litígios decorrentes de relações jurídicas estabelecidas entre entidades fechadas de previdência complementar e seus beneficiários, mesmo que não digam respeito estritamente a “contratos previdenciários”. Esse entendimento ressalta que o patrimônio das entidades fechadas de previdência complementar e seus respectivos rendimentos são integralmente revestidos na concessão e na manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o caráter de associativismo e de mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo e a natureza comercial das atividades desempenhadas pelas referidas entidades. Examinem-se, a propósito, as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos do enunciado sumular no 563/STJ, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes porquanto o patrimônio da instituição e os respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo e a natureza comercial da atividade. 1.1 Por isso, inviável equiparar as entidades fechadas de previdência complementar a instituições financeiras, pois em virtude de não integrarem o sistema financeiro nacional, têm a destinação precípua de conferir proteção previdenciária aos seus participantes. 1.2 Tendo em vista que tais entidades não estão inseridas no sistema financeiro nacional, inviável a cobrança de capitalização de juros dos seus participantes nos contratos de crédito entabulados com base no artigo 5o da MP no 1963-17/2000, posterior MP no 2.170-36 de 2001, haja vista que, por expressa disposição legal, tais normativos somente se aplicam às operações realizadas pelas instituições integrantes do referido Sistema Financeiro Nacional. 1.3 Assim, nos contratos de mútuo celebrados pelas entidades fechadas de previdência complementar com seus participantes/beneficiários, é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal e apenas estão autorizados a arrecadar capitalização de juros na periodicidade anual, desde que pactuado o encargo, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, ou seja, há expressa proibição legal à obtenção de lucro pelas entidades fechadas (art. 31, § 1o da LC 109/2001 e art. 9o, parágrafo único da LC 108/2001), e, também, evidente vedação para a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa legal e capitalização em periodicidade diversa da anual (art. 1o do Decreto no 22.626/33, arts. 406 e 591 do CC/2002 e art. 161, § 1o do CTN), já que as entidades fechadas de previdência complementar não são equiparadas ou equiparáveis a instituições financeiras. 2. "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (Súmula 286/STJ). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.802.746/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 29/6/2022.) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA E MÚTUO. ENTIDADE FECHADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 563/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Súmula 563/STJ: ‘O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.’ 2. Segundo orientação firmada nesta Corte, mesmo nos contratos de mútuo não haverá incidência do CDC quanto a relação estabelecida com previdência privada fechada, aplicando-se a Súmula 563/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.338.738/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 3/10/2019.) “RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA E MÚTUO FENERATÍCIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ENTIDADE FECHADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 563/STJ. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. LEI DE USURA. ART. 591 DO CC. PREVISÃO DE MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTADA A MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inicialmente, quanto à tese de violação ao art. 535 do CPC, impende consignar que não houve negativa de prestação jurisdicional, máxime porque a Corte de origem analisou as questões deduzidas pela recorrente, dirimindo as questões pertinentes ao litígio. 2. Em consonância com a Súmula no 563/STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável apenas às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. 3. O mútuo feneratício, contratado com entidade fechada de previdência privada, submete-se aos limites da Lei de Usura e ao art. 591 do Código Civil, de modo que a taxa efetiva de juros não pode exceder a 12% ao ano. 4. Como é cediço, os mútuos são oferecidos mediante modelos científicos que, efetivamente, tomam em consideração, na formação da taxa de juros, o risco de inadimplemento. Nesse passo, é justificável a majoração da referida taxa, fixada em 6% ao ano - enquanto o tomador do crédito permanecer vinculado ao plano de benefícios -, para 8%, em caso de desligamento da relação de emprego mantida com a patrocinadora, mormente ante o sensível aumento do risco de inadimplemento na situação em epígrafe. 5. É descabida a redução da multa contratual de 10% para 2%, visto que o Código de Defesa do Consumidor não incide na relação contratual em exame. 6. Os embargos de declaração, opostos com notório propósito de prequestionamento, não possuem caráter protelatório, razão pela qual deve ser afastada a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. 7. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.304.529/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 22/4/2016.) (Ressalvam-se os grifos.) No mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO VERIFICADA. INADIMPLEMENTO. OCORRÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CLÁUSULA PREVISTA NO CONTRATO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Consoante sabido, somente as ilegalidades e distorções geradas pelas cláusulas contratuais é que autorizam a revisão e estas não ocorreram, ou não foram invocadas no caso concreto. 2. A onerosidade alegada não foi gerada pelo contrato, mas por circunstâncias que dizem respeito, exclusivamente, à condição pessoal do apelante, qual seja, a da redução de sua renda, fato este que não pode ser invocado para a revisão, devendo haver prevalência do contratado. Necessário que estivesse efetivamente delimitado nos autos o desequilíbrio contratual gerado ou o lucro excessivo para a intervenção judicial, o que também não é a hipótese narrada. 3. O pagamento deve ocorrer no tempo, modo e lugar ajustado, e, além disso, o credor não pode ser obrigado a receber coisa diversa daquela convencionada, ainda que mais valiosa, do que se conclui não se afigurar razoável a alegação do apelante no sentido de que a mora se estabeleceu por culpa do recorrido, que não aceitou modificar o valor das parcelas. 4. Conforme jurisprudência do Colendo STJ, "mesmo nos contratos de mútuo não haverá incidência do CDC quanto a relação estabelecida com previdência privada fechada, aplicando-se a Súmula no 563/STJ" (STJ; AgInt-REsp 1.338.738; Proc. 2011/0151378-9; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/09/2019; DJE 03/10/2019). 5. Revela-se descabido o pleito do recorrente de que seja obstado o vencimento antecipado da dívida, tendo em vista que tal previsão fora expressamente pactuada no contrato que rege a relação jurídica estabelecida entre as partes. 6. Falece o recurso do requisito de admissibilidade no tocante ao pedido de ilegalidade da cobrança dos honorários previstos no contrato, uma vez que a referida irresignação se apresenta como inovação recursal já que, na petição inicial, o autor não questionou tal ponto, trazendo o conhecimento da matéria somente nesta instância recursal. 7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Sentença mantida.” (Acórdão 1380482, 07083668020218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 22/11/2021) (Ressalvam-se os grifos.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CDC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ART. 397 DO CC. I - A Súmula 563 do e. STJ dispõe sobre a inaplicabilidade do CDC aos contratos previdenciários firmados com entidades fechadas de previdência complementar, o que alcança também os contratos de operações financeiras celebrados com participantes e assistidos, em decorrência do associativismo e da ausência de fins lucrativos típicos dessa relação jurídica. Jurisprudência do e. TJDFT e do e. STJ. II - Não há falha na prestação de serviço pela instituição que concede mútuo para pagamento das parcelas por débito em conta, quando comprovado, nos autos, que os descontos não ocorreram por ausência de saldo na data prevista. III - A cobrança de honorários advocatícios previstos nos arts. 389, 395 e 404 do CC refere-se a serviços prestados na esfera extrajudicial, situação diversa da prevista nos contratos de mútuo celebrados entre as partes, em que há previsão de remuneração do Advogado pela prestação de serviços judiciais. IV - O inadimplemento de obrigação líquida, certa e no seu termo, constitui o devedor em mora de pleno direito, independe de notificação, incidindo sobre o débito os encargos previstos contratualmente para a hipótese de inadimplência. V - Apelação do réu desprovida e apelação da autora parcialmente provida. (Acórdão 1374344, 07030262420188070014, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021) (Ressalvam-se os grifos.) “APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO. FUNDIÁGUA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CDC. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. 1. Nas relações entre a entidade fechada de previdência e seus participantes prevalece uma espécie de associativismo com fins previdenciários, motivo pelo qual, mesmo tratando-se de mútuo, o vínculo firmado entre a entidade e seus participantes não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 563 do STJ). Precedente. 2. A relação jurídica existente entre a entidade previdenciária e o associado é de caráter estatutário, devendo prevalecer o que estabelece o Estatuto e a legislação que rege a matéria (Lei Complementar no 109/2001). 3. "A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros." Precedente do STJ: REsp 973.827/RS. 4. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. Precedente do STJ: REsp 973.827/RS. 5. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Precedente do STJ: REsp 973.827/RS. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1314079, 07038098420208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021) (Ressalvam-se os grifos.) De acordo com a regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC[1], a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, apenas se houver o reconhecimento da abusividade da referida cláusula. Além disso, compreende-se que a declaração da abusividade depende da constatação de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou hipossuficiência da parte. No entanto, a despeito das alegações articuladas pelo Juízo singular, a abusividade da cláusula de eleição de foro não é evidente no caso em exame. Além disso a competência territorial é classificada, em regra, como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes, pois no caso de ausência de exceção formal dilatória pelo interessado ocorrerá o fenômeno da prorrogação. Por isso, é indispensável atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 65 do Código de Processo Civil, assim redigido: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar.” O enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça reitera que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Nesse sentido, observem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em face da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 2. Cuidando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula n.o 33, do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que o foro em que foi ajuizada a ação seja diverso do domicílio do réu, cumpre a este se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência, mormente em se considerando inexistirem circunstâncias indicativas de abuso de direito capazes de anular a cláusula contratual de eleição de foro. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1314502, 07478418020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em face da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. 2. Cuidando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula n.o 33, do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que o foro em que foi ajuizada a ação seja diverso do da situação do condomínio e do domicílio do réu, cumpre a este se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1194529, 07113397920198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, não pode haver a declinação da competência territorial de ofício. Além disso, não se trata, no presente caso, da ressalva feita pelo art. 43 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” A aludida disposição normativa diz respeito à chamada perpetuatio jurisdictionis, excepcionada nos casos de supressão do órgão judiciário ou da vigência de novas regras que alterem a competência absoluta, o que não é a hipótese dos autos. Ressalte-se, por fim, que embora as partes tenham declarado expressamente a vontade de estabelecer o foro competente para o trâmite de eventuais processos relacionado ao negócio jurídico celebrado, até o presente momento inexistem sequer indícios nos autos de que o ajuizamento da ação de execução no âmbito do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília tenha ocasionado eventual prejuízo à alguma das partes. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente revelam a “probabilidade de provimento do recurso”, tendo em vista que estão em harmonia com o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada ocasionará a remessa dos autos para uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada até que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (omissis) § 3o - Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.